Tribunal: TJMT
Processo: 1041549-27.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041549-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), A.N. DE ARAUJO - CNPJ: 02.954.252/0001-85 (APELADO), ALMIR NUNES DE ARAUJO - CPF: 289.247.205-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO DO BACEN. INADEQUAÇÃO DA SÉRIE ESTATÍSTICA UTILIZADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA SUBSTANCIAL. LEGALIDADE DA TAXA PACTUADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos contra execução fundada em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivos os juros remuneratórios pactuados, readequando-os à taxa média de mercado apurada pelo BACEN, com restituição simples dos valores pagos a maior e condenação do banco ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução constituem via processual adequada para a revisão de cláusulas contratuais bancárias; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; e (
iii
) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento incidental, admitindo ampla cognição sobre matérias de direito material e processual, inclusive a alegação de excesso de execução decorrente de eventual abusividade de encargos contratuais, nos termos do art. 917 do CPC.

A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários é admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, no caso concreto, discrepância significativa e injustificável entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma natureza.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro relevante para o controle da abusividade, desde que observada a correspondência metodológica entre a modalidade do crédito contratado e a série estatística utilizada para comparação.

A sentença utilizou série estatística inadequada ao contrato de capital de giro, adotando taxa média diversa daquela efetivamente aplicável às operações de crédito com recursos livres para pessoas jurídicas no período contratado.

Considerada a taxa média correta divulgada pelo BACEN, a taxa contratada de juros remuneratórios não revela discrepância substancial apta a caracterizar desvantagem exagerada ou abusividade.

A revogação do §3º do art. 192 da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada afastam a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, bem como a incidência da Lei de Usura às instituições financeiras.

A reforma da sentença quanto ao mérito dos juros remuneratórios impõe a inversão
dos
ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da sucumbência e aos critérios do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos à execução constituem via adequada para a discussão de cláusulas contratuais bancárias quando a controvérsia se relaciona ao excesso de execução.

A revisão dos juros remuneratórios somente é admissível quando demonstrada, de forma concreta, discrepância substancial entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado aplicável à operação e ao período contratados.

A utilização de série estatística inadequada do BACEN invalida a conclusão judicial acerca da abusividade dos juros remuneratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192, §3º (revogado pela EC nº 40/2003); CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 917; CDC, art. 51, IV e §1º; Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297 e 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27, recursos repetitivos), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.03.2009; STJ, REsp nº 1.330.567/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.405.350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.06.2021,
DJe
01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1041549-27.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A

APELADO: A.N. DE ARAUJO, ALMIR NUNES DE ARAUJO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra sentença proferida pel
o Juízo
da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos por A. N. DE ARAUJO e ALMIR NUNES DE ARAUJO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade dos juros remuneratórios, determinando sua readequação para 1,26% ao mês e 15,12% ao ano, correspondentes à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e no mesmo período, com restituição na forma simples dos valores pagos a maior, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela média do INPC contados da data do desembolso, admitindo-se a compensação dos valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Condenou, ainda, o embargado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) inadequação da via eleita para revisão de cláusulas contratuais; (
ii
) liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo; (
iii
) legalidade dos juros remuneratórios pactuados, com base na Súmula 596 do STF e no entendimento do STJ firmado no REsp n. 1.061.530/RS; (
iv
) aplicação do princípio do pacta sunt servanda; e (v) impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, considerando que o embargante deu causa à propositura da ação de execução e sucumbiu em parte mínima dos pedidos formulados nos embargos.

Em contrarrazões, os apelados, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugnaram pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, argumentando: (i) adequação da via eleita para discussão de cláusulas abusivas em sede de embargos à execução; (
ii
) correta aplicação da jurisprudência do STJ quanto à abusividade dos juros remuneratórios; e (
iii
) manutenção dos honorários sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
Da alegada inadequação da via eleita
)

Eminentes pares:

De início
, impende analisar a preliminar suscitada pelo apelante concernente à inadequação da via eleita para discussão de cláusulas contratuais, sob o argumento de que os embargos à execução não constituiriam meio processual idôneo para tal finalidade, sendo necessária a propositura de ação revisional autônoma.

A questão, não obstante sua aparente complexidade, encontra solução na própria sistemática processual vigente, que confere aos embargos à execução natureza jurídica de ação de conhecimento incidental ao processo executivo, com ampla possibilidade de discussão acerca da validade, eficácia e exigibilidade do título que fundamenta a execução.

Com efeito, a cognição nos embargos à execução não se restringe a aspectos meramente formais do título executivo, abrangendo também questões substanciais relacionadas ao negócio jurídico subjacente, incluindo-se, por óbvio, a eventual abusividade de cláusulas que possam impactar diretamente o
quantum
debeatur
.

Nesse diapasão, imperioso reconhecer que a discussão acerca da abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato que embasa a execução constitui matéria plenamente cognoscível em sede de embargos, mormente quando tal abusividade, se reconhecida, implica diretamente na configuração de excesso de execução, hipótese expressamente prevista como fundamento para oposição de embargos.

Nos termos do art. 917 do CPC, os embargos à execução admitem, entre outras matérias, a alegação de excesso de execução e de toda matéria que seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, o que, na prática, abrange a impugnação de encargos contratuais quando estes repercutem diretamente no quantum executado (v.g., encargos remuneratórios que inflacionam o saldo), configurando defesa típica em sede executiva.

A própria jurisprudência do
STJ
admite a revisão de contratos em sede de embargos, inclusive quando o título decorre de confissão de dívida, desde que a discussão se conecte ao excesso/exigibilidade do crédito, como registrado no precedente referido nas contrarrazões (REsp 1.330.567/RS).

REJEITO
, pois, a preliminar.

É como voto
.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução opostos pelos ora apelados em face da Ação de Execução registrada sob o n. 1000186-94.2023.8.11.0041, fundamentada na Cédula de Crédito Bancário-Empréstimo Capital de Giro n. 00334604300000020810.

C
inge-se a controvérsia, em síntese, à possibilidade de revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados no contrato que embasa a execução e, em caso positivo, aos parâmetros a serem observados para tal revisão.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, invocando a não sujeição das instituições financeiras à limitação da Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme entendimento cristalizado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, bem como a impossibilidade de limitação dos juros ao patamar de 12% ao ano, em virtude da revogação do §3º do art. 192 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 40/2003.

Argumenta, ainda, que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

É assente no STJ que (a) as instituições financeiras não se sujeitam, em regra, ao teto da Lei de Usura (Súmula 596/STF), (b) juros superiores a 12% ao ano não implicam abusividade por si sós (Súmula 382/STJ), e (c) a aferição de eventual abusividade exige exame do caso concreto, sendo a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN um parâmetro relevante, porém sem adoção de “patamares predefinidos” como critério automático e universal.

No caso, a sentença lastreou a abusividade em consulta ao BACEN, consignando que a “taxa média mensal” para capital de giro no mês de agosto/2021 seria de 1,26% a.m., razão pela qual reputou a taxa contratada de 3,20% a.m. “mais elevada” em magnitude não tolerável, reduzindo-a ao patamar médio.

(Contrato:
Cédula de Crédito n° 00334604300000020810
– id 106938381 dos autos da execução)

Todavia, a conclusão, tal como posta, não se sustenta diante da necessidade de aderência metodológica entre: (i) a modalidade efetivamente contratada e (
ii
) a série estatística do BACEN utilizada para comparação, inclusive quanto à unidade de medida (mensal/anualizada).

Com efeito, a base pública do Banco Central (SGS) registra, para a operação de crédito com recursos livres – pessoas jurídicas – capital de giro (rotativo), no mês de agosto/2021, a taxa de
2,48% ao mês

(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
)
.

Tal taxa
diverge substancialmente do índice de 1,26% a.m. adotado na sentença.

Nessa perspectiva, tomando-se o parâmetro médio mensal equivalente (2,
48
% a.m.), a taxa contratada de 3,20% a.m., não evidencia discrepância exorbitante apta a caracterizar desvantagem manifestamente exagerada, sobretudo em contrato de capital de giro, em que a taxa incorpora, entre outros fatores, custo de captação, spread, risco de crédito e particularidades operacionais — elementos que o próprio STJ reconhece como incompatíveis com um controle meramente aritmético e automático.

Assim, ausente demonstração concreta, no caso, de que os juros pactuados ultrapassem, de modo expressivo e injustificável, os padrões médios efetivamente pertinentes à operação e ao período, impõe-se afastar a declaração de abusividade e, por consequência, a readequação dos juros ao índice de 1,26% a.m., que decorreu de premissa estatística inadequada.

I
mpende consignar que, de fato, encontra-se superada a tese de limitação constitucional dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, seja pela revogação expressa do §3º do art. 192 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 40/2003, seja pela consolidação jurisprudencial no sentido da não sujeição das instituições financeiras à limitação da Lei de Usura.

Não obstante, tal entendimento não confere às instituições financeiras liberdade irrestrita na estipulação de taxas de juros, permanecendo íntegra a possibilidade de controle judicial em casos de manifesta abusividade, notadamente quando as taxas pactuadas destoam significativamente da taxa média praticada no mercado para operações da mesma natureza.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca dos juros remuneratórios em contratos bancários:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33);

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

O
utrossim, a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do
STJ
, atraindo a incidência das normas protetivas do
CDC
, notadamente aquelas que vedam a estipulação de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV, do CDC).

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios,
não
se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp nº 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

A discrepância
não é
substancial
, inexistindo
abusividade
.
Portanto,
in
devida a limitação, merecendo reparos esse ponto da sentença.

Reformada a sentença no ponto central (juros remuneratórios), resta prejudicada a condenação do banco em honorários sucumbenciais tal como fixada na origem.

Em razão da inversão do resultado, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com condenação dos embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a atuação por curadoria especial e os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ficando inviável a majoração recursal em favor dos apelados, porquanto vencidos no recurso.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a) afastar a declaração de abusividade dos juros remuneratórios e a readequação ao patamar de 1,26% a.m., mantendo-se a taxa remuneratória pactuada no contrato;

b) inverter os ônus sucumbenciais, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, a serem fixados/adequados na origem conforme os parâmetros legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026